Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-54.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. PRÉVIA UTILIZAÇÃO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE EM FACE DA CF, ART. 5o, INCISO XXXV. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCEPCIONALIDADE. LESÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA CUMPRIDA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS JUNTADOS. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

2. Considerando que a declaração de hipossuficiência de goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente. Além disso, os contracheques, extratos bancários e a declaração de imposto de renda apresentados corroboram a tese de incapacidade financeira do apelante. Deferida a gratuidade de justiça ao recorrente.

3. A controvérsia recursal consiste em analisar a existência de causas que amparem a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no indeferimento da petição inicial, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

4. Os arts. 319 e 320 do CPC estabelecem os requisitos necessários da petição inicial, preconizando ainda que esta deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

5. No caso, verifica-se que o autor cumpriu todas as determinações de emenda, além de colacionar aos autos todos os documentos indispensáveis à propositura e processamento da demanda, de modo que o processo foi extinto de forma prematura.

6. Em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação entre os sujeitos do processo, deve haver empenho máximo do Julgador para entregar ao jurisdicionado uma tutela efetiva, com julgamento do mérito da causa.

7. Ademais, destaca-se que este e. Tribunal, tem adotado o entendimento de que em ação de conhecimento com pedido incidental de exibição do contrato na exordial, a solicitação da requisição administrativa do documento e de sua recusa, não é requisito imprescindível ao processamento e julgamento da ação judicial.

8. No caso, verifica-se que o apelante é consumidor, parte vulnerável na relação de consumo e, portanto, a interpretação da lei lhe deve ser feita de forma mais favorável. Ademais, o apelante demonstrou ter efetivado o requerimento administrativo para ter acesso ao contrato bancário firmado, mesmo que prescindível a propositura da ação, demonstrando a notificação extrajudicial do apelado por meio de envio de telegrama, sendo suficiente para comprovar os requisitos indispensáveis da petição inicial a viabilizar o prosseguimento do feito.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao autor e cassar a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para seu regular processamento.